Tribunal: TJSP
Processo: 1019898-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão à anulação de infrações referentes à circulação em zona máxima de restrição de circulação (ZMRC), além de multas por falta de indicação de condutor. Impossibilidade. 1) Infração por falta de indicação do condutor de pessoa jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Pretensão à anulação de infrações referentes à circulação em zona máxima de restrição de circulação (ZMRC), além de multas por falta de indicação de condutor. Impossibilidade. 1) Infração por falta de indicação do condutor de pessoa jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma Especial que fixou tese neste sentido no IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000. 2) Trânsito na ZMRC que depende de prévio cadastramento, o que não foi cumprido pela autora. Aplicação do Decreto Municipal no 49.487/08 e da Portaria n.o 104/08-SMT. Precedentes do TJSP e desta Câmara. Sentença reformada. Remessa necessária e recurso do Município providos, prejudicado o apelo da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019898-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado MG
RIBEIRO GUINCHOS LTDA - ME e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso do Município, prejudicado o apelo da autora. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
2
VOTO No 15079
APELAÇÃO No 1019898-56.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTES: JUÍZO EX OFFICIO, MG RIBEIRO GUINCHOS LTDA
ME E MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: MG RIBEIRO GUINCHOS LTDA ME E MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
JUIZ: MARCELO SERGIO
REMESSA
NECESSÁRIA.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. Pretensão à anulação de infrações referentes à
circulação em zona máxima de restrição de circulação (ZMRC),
além de multas por falta de indicação de condutor.
Impossibilidade. 1) Infração por falta de indicação do condutor de
pessoa jurídica que prescinde de dupla notificação. Inteligência do
art. 257, §§ 7o e 8o, do CTB. Recente decisão da Turma Especial
que fixou tese neste sentido no IRDR no
2187472-23.2017.8.26.0000. 2) Trânsito na ZMRC que depende
de prévio cadastramento, o que não foi cumprido pela autora.
Aplicação do Decreto Municipal no 49.487/08 e da Portaria n.o
104/08-SMT. Precedentes do TJSP e desta Câmara. Sentença
reformada. Remessa necessária e recurso do Município providos,
prejudicado o apelo da parte autora.

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação
interpostos pelas partes contra a r. sentença de fls. 437/443, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação para cancelar as autuações referentes ao
veículo de placa EOF 5379, Renavam 00352623527, entre 19/06/18 e
28/03/19, quando pertinente à ofensa à restrição de circulação, bem como por
não indicação de condutor, condenando a ré ao pagamento das despesas e
verba honorária fixada em R$ 2.000,00. Ao final, antecipou os efeitos da
tutela para suspender as autuações discutidas nos autos, viabilizando,
inclusive, o licenciamento do veículo.

Os embargos de declaração opostos pela parte
autora (fls. 445/450) foram rejeitados (fls. 451).

Em razões recursais, a empresa demandante alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
3
em síntese, que i) deve ser reformado o tópico pertinente aos honorários,
tendo a sentença desvirtuado o significado desta verba; ii) a possibilidade de
fixação equitativa está prevista no parágrafo 8o, do artigo 85, do CPC, não
sendo o caso dos autos; iii) houve contrariedade ao princípio da legalidade;
iv) os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, §3o, do CPC (fls.
453/461).

A requerida, por sua vez, sustentou, em síntese, (i)
não há direito a livre circulação em sentido estrito; (ii) a regra estabelecida no
art. 4o do Decreto no 48.338/07 é a proibição do trânsito de caminhões,
mormente os que exercem atividades de socorro mecânico; (iii) não há direito
a livre circulação, nem mesmo para atividades excepcionadas; (iv) para poder
usufruir da isenção, deve ser feito pedido consubstanciado no cadastro; (v)
enquanto cadastrado para rodar na zona ZMRC o veículo da autora não foi
multado, porém, deixou de efetivar seu cadastramento em alguns períodos e
foi multado; (vi) o cadastro precede de análise documentação e até
perícia/vistoria no veículo; (vii) todos devem submeter-se às regras; (viii) o
judiciário não deve substituir a administração municipal na análise de
documentos para conceder o que não foi negado ao autor; (ix) nova legislação
foi editada em que veículos que exercem atividade essencial de “guincho”
estarão excepcionados de cumprir o rodízio, desde que faça cadastramento
(fls. 532/537).

Contrarrazões à fls. 551/568 e 571/577.
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por MG Ribeiro Guinchos Ltda
em face do Município de São Paulo visando a anulação das infrações lavradas
por transitar em zonas de restrição de caminhão, autuadas entre 19/06/18 e
28/03/19, em razão da ilegalidade de exigência de cadastro prévio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
4
caminhões do tipo guincho e em razão da exclusão de ilicitude em razão do
estado de necessidade, bem como das infrações de trânsito em que o
proprietário não foi duplamente notificado.

A r. sentença proferida julgou procedente a ação para
cancelar as autuações referentes ao veículo de placa EOF 5379, Renavam
00352623527, entre 19/06/18 e 28/03/19, quando pertinente à ofensa à
restrição de circulação, bem como por não indicação de condutor,
condenando a ré ao pagamento das despesas e verba honorária fixada em R$
2.000,00. E, ao final, antecipou os efeitos da tutela para suspender as
autuações discutidas nos autos, viabilizando, inclusive, o licenciamento do
veículo.

Daí vieram os recursos de apelação interpostos, além de
ser hipótese de remessa necessária.

E é caso de reforma da r. sentença, para que seja julgada
totalmente improcedente a ação.

Vejamos.
Desde logo, afasta-se a alegação no que concerne à
ausência de dupla notificação quanto às infrações por não indicação de
condutor

De acordo com o artigo 257 e parágrafos, do Código de
Trânsito Brasileiro:
“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os
casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas
físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.
[...]
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do
veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação,
para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do
qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.
§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
5
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo,
mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa
multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de
doze meses.”(g.n.).
Como se vê, a princípio, tal regramento traz exceção à
regra da dupla notificação, no caso da infração por falta de indicação do
condutor por pessoa jurídica.

Isso porque a infração cometida pela empresa autora,
consistente na falta de indicação do condutor do veículo de sua propriedade,
para assumir a responsabilidade pela infração de trânsito anteriormente
realizada, não configura, propriamente, uma infração de trânsito, a exigir a
dupla notificação (notificação da autuação e notificação da aplicação da pena
decorrente da infração).
Trata-se, em verdade, de sanção administrativa acessória
por descumprimento da obrigação descrita no § 7o, do art. 257, do CTB, não
estando sujeita à autuação descrita no art. 280 e nem à notificação e os prazos
do art. 281, do mesmo Código.

Aliás, neste sentido, é a recente decisão da Turma Especial
deste E. Tribunal no julgamento do IRDR sob no 2187472-23.2017.8.26.0000
acerca do tema, que fixou tese nos termos que seguem transcritos:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Multas de trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do
veículo. Notificação das autuações. CTB, art. 257, §§ 7 e 8o, e 280 e
281. 1. IRDR. Multas por não identificação do condutor. A multa
por não indicação do condutor (art. 257 § 8o da LF n° 9.503/97) não é
uma multa de trânsito, mas uma sanção administrativa acessória por
descumprimento da obrigação descrita no § 7o; não está sujeita à
autuação descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do art. 281,
que cuidam do processamento da autuação aqui inexistente. A dupla
notificação implica em desmedido e desnecessário gravame à
sociedade; implica nas despesas inerentes à lavratura da autuação, à
expedição da notificação e controle do prazo, no induzimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
6
recurso administrativo em cada autuação de trânsito (de que, note-se,
a empresa já foi notificada) com o custo administrativo decorrente e
na delonga da imputação dos pontos ao infrator, lembrando que a
pontuação prescreve em doze meses. Implica no descumprimento
previsível do relevante efeito prospectivo da autuação. Somente
questões de maior relevo justificariam a desconsideração do § 8o do
art. 257, em uma interpretação extensiva e em homenagem a uma
defesa que de modo algum foi prejudicada. 2. IRDR. Tese. "Os art.
280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção
pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim
dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação. Tal
dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o
direito de defesa". 3. IRDR. Recurso de origem. Fixada a tese
jurídica no sentido da desnecessidade da lavratura de nova autuação
e consequente notificação na sanção pela não indicação de condutor,
a ação é mesmo improcedente. As multas foram corretamente
aplicadas à autora e são válidas. Incidente julgado. Tese jurídica
fixada. Recurso de origem desprovido. (TJSP; Incidente de Resolução
de
Demandas
Repetitivas 2187472-23.2017.8.26.0000; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
05/09/2018) (g.n.)

No mais, melhor sorte não assiste à parte autora.

Com efeito, no que toca à restrição de circulação na
ZMRC, assim determina o Decreto Municipal n° 49.487/08:
“Art. 1o. Fica proibido o trânsito de caminhões na Zona de Máxima
Restrição de Circulação - ZMRC, delimitada pelas vias arroladas no
Anexo I e configurada no mapa constante do Anexo II, integrantes
deste decreto, nos seguintes dias e horários, excetuados os feriados:
[...]
Art. 3o. Ficam excepcionados da restrição prevista neste decreto, nos
períodos adiante especificados e conforme as condições estabelecidas
em portaria a ser expedida pela Secretaria Municipal de Transportes,
os caminhões que prestam os seguintes serviços:
I por período integral:
[...]
b) socorro mecânico de urgência” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
7
Condições estabelecidas, conforme previsto no decreto,
pela Portaria municipal n° 104/08, da Secretaria Municipal de Transportes:
“Art. 2o. Os caminhões autorizados de acordo com esta Portaria
deverão estar devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de
Transportes - SMT, conforme previsto em portaria específica” (g.n.).
Portanto, havendo explícita determinação normativa a
exigir cadastro dos veículos autorizados a circular nas ZMRC, requisito
descumprido pela autora, de rigor a manutenção das infrações lavradas nesse
sentido.
Assim já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO ORDINÁRIA Multas de trânsito - Pretensão de nulidade de
autos de infração Não demonstração de que o veículo do qual
decorreram as penalidades era utilizado exclusivamente para a coleta
de lixo Também não comprovada a existência de cadastro perante o
ente público municipal e a respectiva autorização para a circulação
em Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC)

Impossibilidade de afastamento das multas impostas - Mantida a
sentença de improcedência - Recurso não provido.” (Apelação n°
1022429-23.2016.8.26.0053, Rel. Magalhães Coelho, 7a Câmara de
Direito Público, j. 10/10/2016).
E também esta Col. 10a. Câmara:
“Ação de nulidade de autuações e multas. Decreto Municipal n.
48338/07. Portaria SMT n. 135/10. Circulação de Veículos Urbanos
de Carga VUC em Zona Máxima de Restrição de Circulação
ZMRC e Vias Estruturais Restritas - VER. Trânsito em locais e
horários não permitidos sem cadastro e licença. Autuações regulares.
Não indicação dos condutores pelo empregador pessoa jurídica.
Descabimento das multas. Infrações não cometidas pelos condutores.
Necessidade de recolhimento da complementação do preparo.
Apelação provida em parte, com determinação.” (Apelação no
1016515-80.2013.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
27/06/2016).
“AÇÃO MONITÓRIA. Município de São Paulo. Transporte. Infrações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019898-56.2019.8.26.0053 -Voto no 15079
8
de trânsito. Multas. Decretos Municipais no 48.338/07 e 49.487/08,
que regulamentaram a Zona Máxima de Restrição de Circulação
ZMRC -. Alegação da apelante no sentido de que a restrição não se
aplica a seu veículo, modelo "furgão". Veículo que deve ser
considerado caminhão nos termos do Anexo I da Resolução
CONTRAN no 200/06. Veículo urbano de carga
VUC
que,
ademais, necessita de autorização para circular na ZMRC.
Legalidade das autuações pelas infrações de trânsito cometidas.
Sentença de procedência. Recurso do réu não provido” (Apelação no
1006724-53.2014.8.26.0053,
Rel.
Antonio
Carlos
Villen,
j.
16/05/2016).
E neste sentido restou decidido em acórdão de minha
relatoria no julgamento da Apelação no 1013986-83.2016.8.26.0053.

Diante disso, é o caso de reforma da r. sentença, para
julgar totalmente improcedente a ação, restando prejudicado o apelo da autora

Invertida a sucumbência, condeno a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que
ora fixo em R$ 2.000,00.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à remessa
necessária e ao recurso do Município de São Paulo, prejudicado o apelo da
parte autora.
MARCELO SEMER
Relator